Tribunal: TJBA
Processo: 8032129-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032129-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: CLAUDIA MAISA BISPO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE OFERTA PARA ADAPTAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO TRIENAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que, em Ação Revisional, declarou a abusividade dos reajustes aplicados à mensalidade de um contrato individual firmado em 1996. A decisão recorrida determinou o recálculo do valor da mensalidade com base nos índices anuais da ANS para planos novos, a apuração do reajuste por faixa etária em liquidação de sentença e a restituição simples dos valores pagos a maior, observado o prazo prescricional de três anos.

II. Questão em discussão
A controvérsia central consiste em verificar a legalidade dos reajustes por variação de custos e por mudança de faixa etária aplicados a um contrato de plano de saúde antigo e não adaptado, especialmente diante da ausência de prova de que a consumidora foi notificada sobre a possibilidade de adaptação à Lei nº 9.656/98 e da onerosidade excessiva imposta.

III. Razões de decidir
A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. A operadora de saúde não comprovou ter oferecido à consumidora a faculdade de adaptar seu contrato ao regime da Lei nº 9.656/98, violando o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva. Tal omissão impede que a seguradora se valha da condição de "contrato não adaptado" para impor reajustes desproporcionais, sendo correta a aplicação, por analogia, dos índices anuais fixados pela ANS para os contratos novos. O reajuste por faixa etária que elevou a mensalidade em 80,29% é desarrazoado e onera excessivamente a consumidora, em desacordo com os critérios fixados pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 952, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. A condenação à restituição dos valores pagos a maior deve observar o prazo prescricional trienal, contado retroativamente a partir do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 610.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em contratos de plano de saúde anteriores à Lei nº 9.656/98, a ausência de comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de adaptação contratual autoriza a aplicação, por analogia, dos índices de reajuste anual definidos pela ANS para os planos novos. 2. É abusivo, por onerosidade excessiva, o reajuste por faixa etária aplicado em percentual desarrazoado e sem demonstração de base atuarial idônea, em violação aos deveres de boa-fé e informação."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 47 e 51, IV; Código Civil, art. 422; Lei nº 9.656/98, art. 35. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ, Tema Repetitivo 952; STJ, Tema Repetitivo 1016; STJ, Tema Repetitivo 610.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8032129-98.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
e parte(s) recorrida(s)
CLAUDIA MAISA BISPO DOS ANJOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA